Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para manifestar sobre a diligência frustrada no ID 65879436, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator